Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. homicídio qualificado em contexto de “tribunal do crime”. prisão preventiva. Alegada tortura praticada por policiais. Invasão de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Reconhecimento de pessoa. Rito sumário que não comporta dilação probatória. decreto preventivo com fundamentação suficiente. denegação da ordem. Providências de ofício.
i. caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor de três pacientes, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta nulidade da custódia por suposta tortura policial contra um dos pacientes, invasão de domicílio nas prisões de dois beneficiários, nulidade do flagrante e quebra da cadeia de custódia, fragilidade dos indícios de autoria quanto a um dos pacientes, e ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de substituição por medidas cautelares diversas.
ii. questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de tortura policial e a ausência de apuração imediata pelo juízo de origem ensejam o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se as alegações de invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento podem ser examinadas em habeas corpus; (iii) determinar se estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis para manutenção da prisão preventiva; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.
iii. razões de decidir
3. O habeas corpus não admite dilação probatória para apurar autoria e materialidade de eventual tortura policial, nem para infirmar a prisão preventiva que se apoia em fundamentos autônomos.
4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade da custódia pré-cautelar, tratando-se de novo título judicial.
5. A notícia de possível tortura não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão preventiva, mas impõe a adoção de providências para apuração pelos órgãos competentes.
6. O ingresso domiciliar mostra-se, em tese, amparado pela situação de flagrância em crimes permanentes, notadamente tráfico de drogas e associação criminosa, hipótese que excepciona a inviolabilidade do domicílio.
7. As alegações de quebra da cadeia de custódia e de invalidade do reconhecimento demandam aprofundamento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. O Tribunal não pode conhecer, diretamente, teses não submetidas e nem apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
9. O fumus comissi delicti decorre do auto de prisão em flagrante, dos termos de apreensão de armas, munições e drogas, dos laudos de constatação e das imagens de vídeo que corroboram a dinâmica delitiva.
10. O periculum libertatis está concretamente demonstrado pela gravidade específica da conduta, marcada por invasão domiciliar na madrugada, rendição de familiares e execução de vítima, ordenada por liderança faccionada em chamada de vídeo, em típico contexto de “tribunal do crime”.
11. A atuação dos pacientes aponta vínculo com organização criminosa estruturada, circunstância que justifica a prisão para garantia da ordem pública, interrupção das atividades do grupo e prevenção da reiteração delitiva.
12. O risco concreto de intimidação de testemunhas e familiares autoriza a custódia, também, por conveniência da instrução criminal.
13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante dos indícios de periculosidade dos agentes, da gravidade do modus operandi e do contexto de atuação faccionada.
iv. dispositivo e tese
14. Habeas corpus denegado, com determinação de providência, ex officio, para que o Juízo de origem, caso ainda não o tenha feito, expeça ofício com cópia dos autos à Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público para imediata apuração de suposta tortura, nos termos do art. 40 do CPP e art. 11, da Resolução n. 213/2015 do CNJ.
Tese de julgamento: “1. A alegação de tortura policial, quando dependente de dilação probatória, não pode ser examinada de forma exauriente em habeas corpus nem conduz automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva fundada em elementos concretos e autônomos. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera eventual vício da custódia anterior, sem prejuízo da apuração de abusos nas vias próprias. 3. As investigações contínuas e a situação de flagrância em crimes permanentes, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. As teses de quebra da cadeia de custódia e de irregularidade no reconhecimento, quando não apreciadas na origem e dependentes de exame aprofundado da prova, não admitem conhecimento direto em habeas corpus. 5. A gravidade concreta do modus operandi, o contexto de “tribunal do crime”, o vínculo com organização criminosa e o risco de intimidação de testemunhas legitimam a prisão preventiva e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 121, § 2o, I, IV e VIII, e art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 40, 158-A, 226, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Resolução CNJ n. 213/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC, N.U 1032304-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025, publ. DJE 07.10.2025; TJMT, HC, N.U 1048388-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 10.03.2026; TJMT, HC, N.U 1000286-70.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.03.2026, publ. DJE 09.03.2026; TJMT, HC, N.U 1001202-07.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 04.03.2026; TJMT, HC, N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 10.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003637-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MENDONCA - CPF: 061.868.731-96 (PACIENTE), PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.587.371-21 (PACIENTE), TAUAN RICARTTY BRAZ MACONHO - CPF: 019.739.622-41 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE “TRIBUNAL DO CRIME”. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. RITO SUMÁRIO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor de três pacientes, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta nulidade da custódia por suposta tortura policial contra um dos pacientes, invasão de domicílio nas prisões de dois beneficiários, nulidade do flagrante e quebra da cadeia de custódia, fragilidade dos indícios de autoria quanto a um dos pacientes, e ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão:
(i)
definir se a alegação de tortura policial e a ausência de apuração imediata pelo juízo de origem ensejam o relaxamento da prisão;
(ii)
estabelecer se as alegações de invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento podem ser examinadas em
habeas corpus
;
(iii)
determinar se estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
para manutenção da prisão preventiva; e
(iv)
verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não admite dilação probatória para apurar autoria e materialidade de eventual tortura policial, nem para infirmar a prisão preventiva que se apoia em fundamentos autônomos.

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade da custódia pré-cautelar, tratando-se de novo título judicial.

5. A notícia de possível tortura não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão preventiva, mas impõe a adoção de providências para apuração pelos órgãos competentes.

6. O ingresso domiciliar mostra-se, em tese, amparado pela situação de flagrância em crimes permanentes, notadamente tráfico de drogas e associação criminosa, hipótese que excepciona a inviolabilidade do domicílio.

7. As alegações de quebra da cadeia de custódia e de invalidade do reconhecimento demandam aprofundamento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

8.

O Tribunal não pode conhecer, diretamente, teses não submetidas e nem apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

9
.
O
fumus comissi delicti
decorre do auto de prisão em flagrante, dos termos de apreensão de armas, munições e drogas, dos laudos de constatação e das imagens de vídeo que corroboram a dinâmica delitiva.

10. O
periculum libertatis
está concretamente demonstrado pela gravidade específica da conduta, marcada por invasão domiciliar na madrugada, rendição de familiares e execução de vítima, ordenada por liderança faccionada em chamada de vídeo, em típico contexto de “tribunal do crime”.

11. A atuação dos pacientes aponta vínculo com organização criminosa estruturada, circunstância que justifica a prisão para garantia da ordem pública, interrupção das atividades do grupo e prevenção da reiteração delitiva.

12. O risco concreto de intimidação de testemunhas e familiares autoriza a custódia, também, por conveniência da instrução criminal.

13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante dos indícios de periculosidade dos agentes, da gravidade do
modus operandi
e do contexto de atuação faccionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Habeas corpus
denegado, com determinação de providência,
ex officio
, para que o Juízo de origem, caso ainda não o tenha feito, expeça ofício com cópia dos autos à Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público para imediata apuração de suposta tortura, nos termos do art. 40 do CPP e art. 11, da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de tortura policial, quando dependente de dilação probatória, não pode ser examinada de forma exauriente em
habeas corpus
nem conduz automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva fundada em elementos concretos e autônomos. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera eventual vício da custódia anterior, sem prejuízo da apuração de abusos nas vias próprias. 3. As investigações contínuas e a situação de flagrância em crimes permanentes, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. As teses de quebra da cadeia de custódia e de irregularidade no reconhecimento, quando não apreciadas na origem e dependentes de exame aprofundado da prova, não admitem conhecimento direto em habeas corpus. 5. A gravidade concreta do
modus operandi,
o contexto de “tribunal do crime”, o vínculo com organização criminosa e o risco de intimidação de testemunhas legitimam a prisão preventiva e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 121, § 2o, I, IV e VIII, e art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 40, 158-A, 226, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Resolução CNJ n. 213/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC, N.U 1032304-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025, publ. DJE 07.10.2025; TJMT, HC, N.U 1048388-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 10.03.2026; TJMT, HC, N.U 1000286-70.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.03.2026, publ. DJE 09.03.2026; TJMT, HC, N.U 1001202-07.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 04.03.2026; TJMT, HC, N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 10.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS, PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA e TAUAN RICARTTY BRAZ MACONHO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Os pacientes foram presos em flagrante em 28/01/2026, tendo a custódia sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 121, § 2o, I, IV e VIII, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP; e arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

A impetrante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade por omissão jurisdicional quanto à alegação de tortura, aduzindo que o paciente Paulo Ricardo apresentava sinais visíveis de agressão (choques e asfixia), mas a autoridade coatora indeferiu os pedidos de apuração;
(ii)
nulidade por invasão de domicílio, pois as prisões de Tauan e Alessandro ocorreram em residências de terceiros sem mandado judicial específico;
(iii)
nulidade do flagrante e quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP), questionando a legalidade da apreensão das mochilas com drogas e armas baseada em denúncia anônima e a ausência de perseguição imediata quanto a Alessandro;
(iv)
violação ao art. 226 do CPP, notadamente quanto a Tauan, cuja identificação baseou-se em vestimentas;
(v)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343670370).

As informações judiciais foram apresentadas (Id. 221851215).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 344201880).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
busca o relaxamento da prisão dos pacientes, sob a alegação de diversas nulidades no flagrante, consistentes em suposta tortura, invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia e irregularidades no reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, com substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

De início, a defesa argui a nulidade da prisão de Paulo Ricardo, em razão de suposta tortura policial, consistente em choques e asfixia, bem como da omissão do juízo a quo em apurá-la.

Embora a integridade física dos custodiados constitua matéria de ordem pública e de elevada relevância, a via estreita do
habeas corpus
não comporta a dilação probatória necessária para aferir a autoria e a materialidade de eventuais abusos policiais, tampouco para invalidar, por si só, a prisão preventiva decretada com base em elementos autônomos.

É pacífico na jurisprudência que a existência de lesões não invalida, automaticamente, o decreto prisional preventivo, máxime quando este se sustenta em fundamentos autônomos, e a custódia em flagrante já foi superada pela conversão em preventiva, consubstanciando novo título judicial.

Eventuais excessos devem ser apurados nas esferas correcional e criminal competentes, não possuindo o condão de relaxar a prisão cautelar decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

“(...). 5. O habeas corpus, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para enfrentamento de tese de prática de tortura pelos policiais, tendo em vista a necessária incursão probatória. 6. Eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu. (...)”
. (TJMT - N.U 1032304-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Entretanto, em observância ao art. 40 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 213/2015 do CNJ (art. 11), o Poder Judiciário não pode permanecer inerte diante de
notitia
de tortura. Assim, embora tal fato não tenha o condão de relaxar a prisão preventiva, que possui requisitos próprios, impõe-se a adoção de providências administrativas.

Desse modo, ao final deste voto, será determinada a expedição de ofício aos órgãos competentes para a devida apuração.

No tocante às teses de invasão de domicílio, não assiste melhor sorte à defesa.

Os autos revelam que as prisões ocorreram em contexto de flagrância de crimes permanentes, consistentes em tráfico de drogas e associação criminosa armada, no curso de diligências contínuas realizadas após a prática de homicídio qualificado, ordenado e executado por facção criminosa.

Conforme apurado, a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer o homicídio de Bruno Ricardo Rodrigues Dalmor, ocorrido na madrugada de 27/01/2026, e, diante da gravidade do fato, intensificou diligências imediatas.

No curso dos trabalhos, a autoridade policial verificou a existência de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos contra alguns dos envolvidos, em investigação anterior, referente à tentativa de homicídio ocorrida em 05/01/2026. Por essa razão, as buscas foram antecipadas e cumpridas no âmbito da denominada “Operação Game Over”.

Foram realizadas buscas e diligências em endereços vinculados aos investigados, com apreensão de vestimentas e objetos reputados relevantes para a elucidação do crime, inclusive itens compatíveis com imagens colhidas na apuração.

Paralelamente, o relatório policial registra que armas e entorpecentes ligados ao grupo investigado teriam sido retirados de um dos imóveis logo após o homicídio, e ocultados em área de mata, no interior de uma mochila, circunstância igualmente submetida à investigação.

A Constituição Federal excepciona a inviolabilidade do domicílio nos casos de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, situação que, em análise inicial, legitima a atuação policial descrita nos autos, nos quais houve apreensão de armas, grande quantidade de entorpecentes e localização dos suspeitos na posse de elementos que os vinculavam ao crime, como vestimentas identificadas em vídeo.

A situação de flagrante delito configura exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF, legitimando o ingresso policial, mormente diante da apreensão de armas, expressiva quantidade de entorpecentes e vestimentas relacionadas ao delito investigado.

No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à invalidade do reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP, verifica-se que tais matérias demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com o rito do
mandamus
.

Ademais, constata-se que tais teses não foram submetidas ao juízo de primeiro grau, nem por ele apreciadas, o que impede sua análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância:

“(...). 4. A tese de quebra da cadeia de custódia da prova, não apreciada previamente pela autoridade inquinada de coatora e que demanda incursão aprofundada em elementos periciais, não admite conhecimento direto por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e inadequação da via eleita. (...).”
(TJMT - N.U 1048388-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Superadas as alegações relativas às nulidades, a segregação cautelar mostra-se hígida.

O
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Termos de Apreensão, referentes a duas pistolas, munições e drogas, pelos Laudos de Constatação e pelas imagens de vídeo que corroboram a dinâmica do crime.

O
periculum libertatis
fundamenta-se concretamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
.

A decisão objurgada destaca que o homicídio foi executado com características de “Tribunal do Crime”, consistente em ingresso domiciliar durante a madrugada, contenção de familiares e realização de chamada de vídeo para uma liderança faccionada (vulgo “Marreta”), a fim de autorizar a execução.

Conforme consta, os pacientes teriam ingressado na residência da vítima durante a madrugada, contido o pai desta e, antes da execução, realizado chamada de vídeo para um o suposto líder do grupo, com a finalidade de confirmar a identidade do alvo e receber a ordem de execução.

Tal cenário aponta que os pacientes não teriam agido como agentes ocasionais, mas como integrantes de organização criminosa estruturada, qual seja, o Comando Vermelho, circunstância que justifica a prisão para interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva.

Este TJMT possui entendimento no sentido de que o modus operandi e o risco de reiteração delitiva, em contexto de organização criminosa, constituem fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva:

“(...). A gravidade concreta da conduta, manifestada pelo funcionamento de ‘tribunais do crime’ e vínculo com organização criminosa, aliada à tentativa de destruição de provas, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, constatação que não pode ser elidida por eventuais predicados pessoais favoráveis”. (...).”
(TJMT - N.U 1000286-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

“(...).3. A gravidade concreta das condutas vinculadas à atuação de organização criminosa e a necessidade de interromper as atividades do grupo tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 4. Predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.” (...).”
(TJMT - N.U 1001202-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Está presente, ainda, a conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de intimidação de testemunhas e familiares, considerado o perfil da facção.

Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para conter a periculosidade evidenciada nos autos.

A propósito:

“(...). A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (...), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A participação em organização criminosa de alta periculosidade, com atuação no sistema de tribunal do crime, justifica a prisão preventiva diante do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atuação da facção criminosa. (...). 6. O risco de intimidação de testemunhas por integrantes de facção criminosa justifica a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 7. A vinculação a organização criminosa com ramificações nacionais e a evasão do local dos fatos evidenciam risco de fuga, justificando a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando se trata de crime de homicídio qualificado praticado mediante tortura e decapitação, no contexto de atuação de organização criminosa de alta periculosidade. (...).”
(N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem de
habeas corpus
.

Todavia, diante dos relatos de supostas agressões físicas, em tese, praticadas contra o paciente Paulo Ricardo Rodrigues de Souza, determina-se, de ofício, que o Juízo de origem, caso ainda não o tenha feito, observe-se os termos do art. 11, da Resolução n.o 213/2015- CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026